Tribunal: STF
Processo: AO 2841
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Natali Casarin Guimarães, Danielle Sanzo Brodt, e Mirian Traudi Heringer Reategui em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual foram formulados os seguintes pedidos:



    “a) suspender/invalidar os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) junto ao Procedimento de Controle Administrativo (PCA) - N.º 0006147-47.2015.2.00.0000 (Ref. ao Item 1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO - tocante exclusivamente ao PCA N.º 6147-47), bem como das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora Geral/Administração do TJ/RS em decorrência do mencionado PCA em relação às Autoras que seguiram no mesmo sentido, nos termos acima declinados; b) condenando-se e determinando-se o Primeiro Requerido, em consequência da invalidação/anulação das decisões acima citadas, a atribuir/conceder às Autoras a pontuação referente ao tempo de exercício de atividade de delegação notarial e registral junto à Prova de Títulos – com o cômputo de 02 (dois) pontos relativos ao Item 13.1 – Inciso I – do Edital N.º 001/2013 do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, reclassificando-as e reservando-se a elas as vagas correspondentes relativas a nova classificação junto ao certame, bem como beneficiando as mesmas de todas as consequências jurídicas advindas da suspensão/invalidação dos atos e decisões ora impugnados, para todos os efeitos.”



    As autoras narram que “prestaram Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado Rio Grande do Sul (Edital N.º 001/2013 CECPODNR) – DOC. II”.



    Relatam que, “durante o deslinde do concurso público acima citado, mais especificamente na análise da Prova de Títulos, as Demandantes apresentaram junto ao certame a respectiva comprovação de desempenho/exercício atividade de delegação por prazo mínimo de 03 (três) anos até a data da primeira publicação do edital, nos termos do que dispunha o Artigo 13.1 – Inciso I – do Edital N.º 001/2013 CECPODNR), com previsão de pontuação de 02 (dois) pontos”, tendo “a Comissão do Concurso” deferido “a pontuação correspondente, ou seja, as Requerentes receberam 02 (dois) pontos, conforme previsão editalícia expressa no Inciso I, do Artigo 13.1 do Edital do Concurso Público em tela referente ao exercício de atividade de delegação”.



    Afirmam que “APÓS A CONCESSÃO DA REFERIDA PONTUAÇÃO ÀS REQUERENTES, ou seja, durante o andamento do certame, sobreveio decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – proferida em 23/11/2016 (DOC. ANEXO), a qual foi acatada pela Comissão Examinadora do Concurso Público, extraindo os pontos já concedidos às Autoras (Prova de Títulos) referentes ao tempo de delegação de serviço notarial e registral, em razão do julgamento do Procedimento Controle Administrativo – PCA - N.º 0006147-47.2015.2.00.000 – Item 1.2 (DOC. ANEXO), fundamentada no fato de que o Item 13.1 (Inciso I) do Edital do Concurso Púbico - previa a pontuação pelo exercício de funções privativas de bacharel em Direito, o que não seria o caso de delegatário de serviço notarial e de registro, razão pela qual as Autoras não seriam enquadrados na hipótese.”



    Argumentam que “as decisões proferidas pelo CNJ e pela Comissão Examinadora do Concurso que concluíram que os Autores não possuiriam direito a receber a pontuação referente ao ITEM 13.1 (Inciso I) do Edital, a fim de que somente fossem computados como títulos o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, viola flagrantemente o direito dos Demandantes, gerando a exclusão da possibilidade de titular de delegação Bacharel em Direito pontuar por tempo de atividade, situação essa que causa flagrante desigualdade no certame, ferindo princípio basilar do concurso público consistente na isonomia entre os Candidatos”. 



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, tendo sido autuada sob o número 5063448-54.2017.4.04.7100. 



    O pedido de liminar foi deferido pela Juíza de origem (e-doc. 54), nos seguintes termos:



    “defiro o pedido liminar para suspender , no caso concreto, os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA n. 0006147-47.2015.2.00.0000, como também os efeitos das decisões do TJRS que seguiram no mesmo sentido, e para determinar que sejam atribuídos às autoras, na prova de títulos, 2,0 (dois) pontos relativos ao item 13.1.1 do Edital n. 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, referentes ao tempo de serviço em que atuam no serviço notarial ou registral.”



     Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (e-doc. 51), enfatizando que “uma vez que a lei, mesmo que de forma excepcional, tolere que candidatos sem formação em direito possam exercer a função, não se pode definir o cargo como sendo privativo de bacharel. Neste contexto, a melhor interpretação para a clausula 13.1, é que somente aquelas funções privativas de Bacharel em direito, entre as quais não se incluem as funções notariais, é que devem pontuar”.



    Ressalta que “não há qualquer evidência de ilegalidade praticada pela Comissão de Concurso na avaliação dos títulos da parte autora, quer porque seguiu a decisão do CNJ, quer porque conferiu interpretação razoável ao edital, tendo agido dentro de sua faixa de discricionariedade e atribuindo um tratamento igualitário a todos os candidatos”.



    A União, em contestação (e-doc. 91), sustenta que, conforme decisões do STF e do CNJ, “há clara impossibilidade de a atividade notarial e registral pontuar como atividade privativa de bacharel em direito. Tal posição, inclusive, está em conformidade com a Lei dos Notários, Lei n.º 8.935/94”.



    Assevera que “a Administração agiu em conformidade com a normatização aplicável, em respeito à Constituição, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na sua conduta”.



      As autoras apresentaram réplica às contestações (e-doc. 108), na qual reiteraram os argumentos da exordial.



    Posteriormente, foi proferida a sentença (e-doc. 113), por meio da qual o pedido foi julgado procedente, “confirmando a antecipação de tutela para: 1) reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006147-47.2015.2.00.0000, como também os efeitos das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no mesmo sentido; 2) determinar que sejam atribuídos às requerentes, na prova de títulos, 2,0 (dois pontos) relativos ao item 13.1.l do Edital n. 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, referentes ao tempo de serviço em que as demandantes atuaram no serviço notarial ou registral”.



    A União interpôs apelação (e-doc. 134), a qual foi desprovida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RESOLUÇÃO 81/2009 CNJ. PONTUAÇÃO RELATIVA A TÍTULOS. EXERCÍCIO ANTERIOR DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO POR BACHAREL DE DIREITO. 1. O edital do concurso de provimento e remoção de notários e registradores prevê o cômputo, como título, do exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos. A interpretação do edital que afasta a atividade notarial e de registro, exercida por titular da serventia extrajudicial, do ‘exercício de delegação’ para fins de aferição dos títulos dos candidatos, sob o fundamento de não se tratar de atividade privativa de bacharel em Direito, resulta no esvaziamento da regra editalícia, porque a releva à quase inutilidade. Ademais, mal-fere o princípio da isonomia porque, ainda que se permita a pontuação pelo exercício, por bacharel em direito, da atividade de delegado do serviço notarial e de registro, a exigência passa a ser de 10 anos de atividade, enquanto que as demais atividades profissionais do direito precisam de apenas 3 anos de exercício para pontuar, não sendo razoável subvalorizar justamente aquele candidato que tem prévia experiência específica no exercício da função para a qual é realizado o certame. Também contraria texto expresso do edital, pois o item 13.1.II do edital de abertura do concurso expressamente se destina apenas ao ‘não bacharel em direito’, enquanto que o item 13.1.I abarca o exercício de ‘delegação’, o que, por consequência, leva à conclusão pela inclusão da atividade do delegatário de serventia extrajudicial no item 13.1.I do edital. Finalmente, vem em prejuízo do atingimento da finalidade do processo licitatório, reduzindo sua capacidade de selecionar o melhor concorrente, ao afastar a experiência prévia na atividade notarial e de registro como critério de avaliação dos candidatos. Precedentes. 2. Julgamento em consonância com o artigo 942 do CPC. Apelação improvida.”



    Contra esse acórdão, a União interpôs Recurso Especial (e.doc. 201) e Recurso Extraordinário (e.doc. 202), os quais foram admitidos (e.doc. 221 e 223).



    Fátima Fortuna Aguilera Amantéa pediu ingresso como assistente simples dos réus (e.doc. 215).



    Após o sobrestamento dos autos no Superior Tribunal de Justiça “até o advento do trânsito em julgado da ADI 4.412/DF, da PET 4.770/DF e da Rcl 33.459/PE, todas com trâmite da Suprema Corte” (e.doc. 297), foi proferida decisão pelo Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, na qual foi declarada “a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar este feito”, determinando “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (e.doc. 307).



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que deferiu o pedido de tutela de urgência. No mais, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. 



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Afastada a decisão que apreciou o pedido de ingresso formulado por Fátima Fortuna Aguilera Amantéa, passo a apreciá-lo.



    A requerente postula a admissão como assistente das partes rés, mas, no caso, a hipótese é de indeferimento do pedido, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável às autoras, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros.



    A demanda versa sobre a situação individual e específica das partes autoras em relação às determinações e efeitos do Procedimento de Controle Administrativo 0006147-47.2015.2.00.0000. Com isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada na presente demanda não repercutirão na esfera jurídica da requerente. 



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, na tramitação de concurso público para outorga de delegações de registro e notariais, determinou a exclusão da pontuação concedida aos candidatos pelo tempo de exercício de serviço como notários ou registradores, ao argumento de não se tratar de delegação privativa de bacharel em direito. 



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    O presente caso nos remete à análise do grau de cognição possível ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA na avaliação dos títulos dos candidatos nos concursos realizados pelo Poder Judiciário.



    A atuação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em relação à avaliação dos critérios, questões, correções e ponderações de provas e títulos em concursos públicos, inclusive para a titularidade de serventias extrajudiciais, desde sua instalação, seguiu o caminho já definido em relação à reavaliação jurisdicional dos diversos concursos para ingresso na carreira pública, ou seja, o caminho da impossibilidade de ingerência na valoração dos critérios adotados para a avaliação, seja na definição das questões a serem propostas, seja na definição dos métodos de correção, consagrando-se, porém, a plena possibilidade da revisão para garantir a efetividade, principalmente, dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    Observe, porém, que, embora a discricionariedade da banca de concurso deva sempre observar os princípios constitucionais da administração pública, sendo possível, em caso de inobservância, a revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, este também deverá pautar-se dentro de seus limites constitucionais da legalidade.



    No caso, o CNJ julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, cassando a liminar anteriormente concedida e determinou a retomada da realização do concurso nos termos seguintes:



    “1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO 



    No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1, I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte redação (os grifos não são do original): 



    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; 



    – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);



    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia);’



    [...]



    Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito. Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº 81/09, bem como do próprio edital do concurso. 



    Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que ‘o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.’ Eis a ementa que resume o decidido no PCA 5398-98: 



    ‘CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ. 2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim Ramos)’. 



    (…). 



    III – CONCLUSÃO 



    Ante o exposto: 



    a) Julgo parcialmente procedente o PCA 6147-47 para determinar ao TJ/RS que reexamine: 



    a.1) os certificados de pós-graduação apresentados lato sensu pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da legislação educacional em vigor, identificados na fundamentação; 



    a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´s 6843-54 e 5398-98.” 



    Entretanto, esse posicionamento foi superado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, visando pacificar e uniformizar a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, aprovou os Enunciados Administrativos nº 21 e nº 22, a seguir transcritos: 



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual - julgado em 14 de maio de 2020) “



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual —julgado em 14 de maio de 2020)”



    Importante frisar que esse novo posicionamento do CNJ coincide com o que previsto, desde o início, pelo edital do certame, conforme se pode verificar da leitura do item 13.1.I do edital do certame, que prevê:



    “13. DOS TÍTULOS



    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);”



    Aliás, as autoras, com base no citado edital e aprovado nas etapas anteriores, na fase de apresentação dos títulos obtiveram o cômputo de dois pontos por exercer delegação notarial por mais de três anos, vantagem esta que lhes foi subtraída em seguida pela decisão do CNJ ora atacada. 



    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, com a emissão de Enunciados Administrativos sobre a matéria, a rigor, o Concurso 1/2013 não havia se encerrado, uma vez impugnado judicialmente por candidatos, em relação aos quais, inclusive, foi concedida liminar afastando decisão do CNJ e resguardando a possibilidade de cômputo dos pontos aos requerentes. Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pela Banca Examinadora.



    Importante a ressalva de que a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, da orientação firmada nos Enunciados 21 e 22 do Conselho Nacional de Justiça foi afirmada pelo próprio Órgão Fiscalizador, que, na realidade, acabou por rever administrativamente seus próprios atos, o que é perfeitamente possível no âmbito da Administração Pública. É o que se infere do seguinte ponto da ementa produzida nos autos do PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, in verbis:



    “7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.”



    Assim, verifica-se que a pretensão das autoras encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação ao autor, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação às autoras, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos às autoras 2,0 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que as autoras atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 11/2017 até 05/2024 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 17.377,55 (dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 1.737,75 (mil, setecentos e trinta e sete reais, e setenta e cinco centavos), a ser pago em favor das partes autoras, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente